Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-78.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000138-78.2025.8.11.0005.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
RECORRIDO: GABRIEL RODRIGUES NOGUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 3.322,98 por danos materiais, em razão do cancelamento de voo adquirido pela parte autora, que foi obrigada a comprar nova passagem para cumprir seu itinerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento de voo, com comunicação ineficaz e ausência de comprovação de excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido.
4. A alegação genérica de “readequação de malha aérea” não é suficiente para afastar a responsabilidade civil quando desacompanhada de prova concreta e apta, conforme exige o art. 373, II, do CPC.
5. A empresa limitou-se a anexar telas sistêmicas ilegíveis, sem demonstrar de forma satisfatória que houve comunicação prévia eficaz ao consumidor sobre o cancelamento do voo.
6. A aquisição de nova passagem pela parte autora está documentalmente comprovada, configurando dano material indenizável.
7. O cancelamento de voo e a necessidade de reorganização emergencial da viagem configuram falha grave na prestação do serviço, que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença revela-se excessivo diante dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, merecendo redução para R$ 5.000,00, montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem esvaziar o caráter pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O cancelamento de voo sem comunicação prévia eficaz configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
A necessidade de aquisição de nova passagem em razão do cancelamento do voo caracteriza dano material indenizável.
A frustração de expectativa legítima do consumidor diante do cancelamento do voo caracteriza dano moral in re ipsa.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes da Turma Recursal, de modo a evitar enriquecimento indevido e assegurar o caráter pedagógico da medida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 80, II; CC, arts. 398 e 405; Lei no 9.099/95, arts. 40, 54 e 55; STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, Súmula 362.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000138-78.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 701.935.831-43 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025